Tribunal: TJMT
Processo: 1036503-85.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RECURSO CONTRA DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, DO NCPC – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Estando o recurso em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o provimento ao recurso manifestamente inadmissível.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, do Novo Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega o provimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
De início, afasto a nulidade processual ventilada em sede de chamamento do feito a ordem. Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.
A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:
Prezados,
O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.
Segue link do material orientativo sobre o tema.
http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
Rafael Brecailo Kloeckner
Gestor de Projetos de TI
Departamento de Sistemas e Aplicações
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Neste sentido, já assim me posicionei:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.
A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)
Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.
Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a quo julgou parcialmente o pleito da exordial e declarou inexistente o débito apontado em cadastro de inadimplentes, porém não fixou indenização por danos morais, diante do reconhecimento de que existiam inscrições no órgão de negativação preexistentes, aplicando-se a súmula 385 do STJ.
Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:
Súmula no 385 : "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ".
Existem ainda os seguintes precedentes naquela corte superior: Res, n 8 , de 07/08/2008-STJ, art 2o , parágrafo 1o; Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS; AgRg no Resp 1.081.845/RS; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e AgRg no Resp 1.046.881/RS CPC , art. 543-C.
Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0012571-34.2011.811.0002; 0012570-49.2011.811.0002; 0069265-55.2013.811.0001; 001.2008.007.839-5, entre outros tantos.
Saliento, conforme observado na consulta presente no decisum, o autor, quando da inclusão do apontamento sub judice, possuía outra negativação pretérita, o que implica na aplicação da súmula supra.
Muito embora já baixado, referido apontamento sequer foi discutido judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada, salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.
Registro 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:
a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;
b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;
c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;
d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;
e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;
f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;
h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;
i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;
BEM COMO, O JULGAMENTO DOS AREsp 1249007 e AREsp 893409, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.
De se concluir, assim, que o recurso é inócuo, pretende rediscutir matéria já sedimentada em tribunal superior, bem como, nesta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, do Novo Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, IV, do Novo Código de Processo Civil e a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, porém com a suspensão de ambas, nos moldes da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, § 2o e 3o do NCPC, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Muito embora se trate de obrigação do causídico, a fim de evitar novos percalços, determino a habilitação da advogada Flávia Neves Nou de Brito (OAB/MT no 29.613/A), então procuradora da parte Reclamada OI S/A, rechaçando qualquer nulidade dos atos processuais anteriores.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator